Tribunal: STF
Processo: AI 816662
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO VIA FAX. INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL.



    Não merece ser conhecido o presente recurso, porquanto intempestivo. Embora a petição recursal tenha sido transmitida, via fax, dentro do prazo para interposição do recurso, o respectivo original foi apresentado à Corte somente depois de decorrido o prazo legal.



    É de se ressaltar que o prazo adicional é improrrogável e contínuo ao término do prazo para a interposição do recurso.



    Embargos de declaração não conhecidos.